Tribunal: CARF
Processo: 18490.720167/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18490.720167/2015-76
ACÓRDÃO
1002-004.111 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
CONEXÃO. ESTÁGIO PROCESSUAL DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a vinculação por conexão do presente feito a outro processo
que se encontre em estágio processual distinto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão
legal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não deve ser homologada a compensação cujo crédito não possua os
atributos de certeza e liquidez.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.111 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720167/2015-76
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente.
O presente processo versa sobre a análise de declarações de compensações,
referente à pagamentos indevidos de IRPJ e CSLL – Lucro Real Trimestral – concernente ao 1o
trimestre do ano-calendário de 2010.
Despacho Decisório no 275 - SEORT/DRF/BEL, emitido em 8 de maio de 2015 (fl.
116), não homologou o direito creditório pleiteado, tendo como fundamento o Parecer no128 -
SEORT/DRF/BEL que assim dispôs:
 Nas DCOMP, apresentadas de forma tempestiva, o contribuinte utilizou
como créditos recolhimentos de IRPJ (código de receita 0220 ) e de CSLL
(código de receita 6012) que alega ter efetuado indevidamente;
 Foram confirmados recolhimentos de IRPJ e de CSLL com as características
dispostas nas DCOMP;
 Os recolhimentos foram realizados para a quitação do IRPJ e da CSLL
confessados na DCTF no 100.2010.2010.1830408084;
 Posteriormente, foram apresentadas quatro DCTF retificadoras, sendo que
na última, no 100.2010.2011.1891670391, em vigor, não consta confissão de
IRPJ nem de CSLL, o que tornaria indevidos todos os nove pagamentos
efetuados;
 Ocorre que por meio de uma diligência, apurou-se, para o 1o trimestre de
2010, R$ 983.470,45 de IRPJ – PJ Obrigadas ao Lucro Real - Entidades não
Financeiras - Balanço Trimestral, código de receita 0220, e R$ 356.209,36 de
CSLL – Demais PJ que apuram o IRPJ com Base em Lucro Real – Balanço
Trimestral, código de receita 6012;
 Foi, assim, constituído de ofício o crédito tributário correspondente,
conforme processo no 18490-720.139/2015-59;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.111 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720167/2015-76
3
 Assim, os recolhimentos tanto de IRPJ como de CSLL, de que tratam as
DCOMP em análise, foram realizados em valores inferiores aos apurados,
descaracterizando ter havido pagamento indevido ou a maior, não tendo,
por conseguinte, gerado crédito;
 Tendo em vista a constatação de que o crédito não contém os atributos de
liquidez e certeza, não se há que falar em compensação das DCOMP
informadas, uma vez que inexiste crédito.
Cientificada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
128/150), na qual traz o relato dos fatos e se insurge contra a decisão administrativa, sustentando
a sua insubsistência, nos seguintes termos:
 Inicialmente, faz um relato do lançamento realizado para a exigência de IRPJ
e CSLL, no Processo Administrativo no 18490.720139/2015-59;
 Assevera acerca dos valores excluídos de ICMS referentes às autuações
fiscais estaduais e que impactam na apuração do lançamento de ofício;
 Requer a conexão com o Processo Administrativo no 18490.720139/2015-
59;
 Pleiteia pelo acolhimento da Manifestação de Inconformidade, para que
sejam acolhidos os argumentos relacionados à exigência do IRPJ e da CSLL
decorrentes do lançamento de ofício no 18490.720139/2015-59.
A 15a Turma da DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação, conforme Acórdão n.o 12-96.060 (fls. 215/219), cujo voto transcreve-se a seguir:

A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Dela resolvo conhecer.
Conforme já relatado, a Interessada pleiteia o reconhecimento de créditos
decorrentes de pagamentos indevidos de IRPJ e CSLL, relativos ao 1o trimestre de
2010, totalizando R$ 844.622,53 e R$ 306.224,11 para cada um dos referidos
tributos.
A DRF/BELÉM-PA, por sua vez, deixou de reconhecer os créditos postulados pela
Interessada, após verificar, em diligência, que haveria saldos de IRPJ e CSLL a
pagar no período em questão, nos montantes de R$ 983.470,45 e R$ 356.209,36,
respectivamente.
Muito bem, as razões de defesa da Interessada já foram apreciadas por esta
Turma, por ocasião do julgamento do processo administrativo no
18490.720139/2015-59, que trata, precisamente, dos lançamentos de ofício do
IRPJ e da CSLL.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.111 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720167/2015-76
4
Considerando que a decisão colegiada foi no sentido de confirmar os saldos de
IRPJ e CSLL a pagar — cfr. Acórdão DRJ/RJO no 096.059, de 02/02/2018 —, sou
levado a concluir que a Interessada não possui o direito creditório alegado.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO à manifestação de inconformidade da
Interessada, para confirmar o despacho decisório proferido pela DRF/BELÉM-PA,
nos exatos termos em que foi proferido.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 09/02/2018 (fl. 231) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 09/03/2018, apresentou Recurso Voluntário (fls.
245/259), onde traz os fatos ocorridos, destaca os autos de infração relativos ao processo
administrativo n° 18490.720139/2015-59, e argumenta o seguinte:
 Nulidade do Acórdão Recorrido – Decisão Não Fundamentada – Artigo 489
do Novo Código de Processo Civil;
 Da Necessidade de Conexão/Apensamento do Presente Processo ao
Processo Administrativo no 18490.720139/2015-59;
 Da Necessidade de Sobrestamento do Presente Processo até o Julgamento
Definitivo do Processo Administrativo no 18490.720139/2015-59;
 Quanto ao mérito, assevera que a discussão se confunde com o mérito do
processo administrativo n° 18490.720139/2015-59, razão pela qual expõe os
fundamentos de sua improcedência no sentido de que não haveria débitos
de IRPJ e CSLL em 2010.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do Acórdão Recorrido
Segundo a Recorrente o Acórdão recorrido é nulo por não fundamentar a decisão e
se limitar a invocar precedente sem identificar os fundamentos.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.111 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720167/2015-76
5
Não procede a alegação da Recorrente. Isso porque, a decisão claramente esclarece
que a contribuinte pleiteia o reconhecimento de créditos decorrentes de pagamentos indevidos
de IRPJ e CSLL, relativos ao 1o trimestre de 2010, totalizando R$ 844.622,53 e R$ 306.224,11 para
cada um dos referidos tributos, e que a DRF/BELÉM-PA, deixou de reconhecer os créditos
postulados pela Interessada, após verificar, em diligência, que haveria saldos de IRPJ e CSLL a
pagar no período em questão, nos montantes de R$ 983.470,45 e R$ 356.209,36,
respectivamente.
Nesse contexto, resta claro o fundamento da decisão proferida.
Ao informar que as razões da defesa já foram apreciadas pela Turma da DRJ, por
ocasião do julgamento do processo administrativo no 18490.720139/2015-59 e que a decisão
colegiada foi no sentido de confirmar os saldos de IRPJ e CSLL a pagar, apenas esclarece que no
referido processo cabe a apreciação das questões de mérito relacionadas ao lançamento de ofício,
o qual foi mantido.
Dessa forma, afasto a alegação de nulidade apresentada pela Recorrente.
Da Necessidade de Conexão do Presente Processo ao Processo Administrativo no
18490.720139/2015-59 - Da Necessidade de Sobrestamento do Presente Processo
A Recorrente traz argumentos em que defende a conexão do presente processo ao
Processo Administrativo no 18490.720139/2015-59, bem como que o presente feito seja
sobrestado.
Não assiste razão à Recorrente.
No que se refere à conexão, as razões recursais apontam que a necessidade de
apensamento dos processos, seria para que não ocorressem decisões conflitantes.
No entanto, os processos se encontram em estágios processuais diferentes, o que
impossibilita qualquer providência nesse sentido.
Destaco decisão proferida no CARF acerca do tema, cuja ementa transcrevo a
seguir:

Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Exercício: 2003
VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a vinculação por
conexão do presente feito a outro processo que se encontre em estágio
processual distinto. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. Não
encontra respaldo no Regimento Interno do CARF ou no RPAF o pedido de
sobrestamento razão pela qual não pode ser acatado. (Número do processo:
14766.000435/2010-97; Número da decisão: 1401-006.028; Nome do relator:
Daniel Ribeiro Silva)

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.111 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720167/2015-76
6
Cabe ainda destacar que Processo Administrativo no 18490.720139/2015-59 em
que se discute os autos de infração relativos à exigência do IRPJ e da CSLL, não se encontra no
CARF para julgamento.
Em verificação no sítio da Receita Federal (https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-
dados.html), constata-se que, após a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, o processo foi encaminhado para a procuradoria da Fazenda Nacional (1a Região-DF),
conforme telas abaixo colacionadas:

Assim, resta prejudicado o pedido da Recorrente.
No que tange ao pedido de sobrestamento do presente feito até que seja proferida
decisão definitiva de mérito no Processo Administrativo no 18490.720139/2015-59, o pleito
recursal restaria prejudicado pelos mesmos motivos acima referidos, além do que, não há previsão
no âmbito do Regimento do CARF, e nem no Decreto no 70.235/72 que regulamenta o processo
administrativo fiscal.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.111 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720167/2015-76
7
Acerca do assunto, cabe destacar a seguinte decisão:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano - calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere - se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão legal.
(Número do Processo 16561.000024/2007-28; Acórdão CARF no 101-004.223, de
12/02/2020; Relatora: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN)

Mérito
Conforme relatado, após diligência realizada e apuração de crédito tributário,
através de autos de infração de IRPJ e CSLL, constatou-se que os recolhimentos tanto de IRPJ
como de CSLL, de que tratam as DCOMP apresentadas pela empresa, foram realizados em valores
inferiores aos apurados, descaracterizando ter havido pagamento indevido ou a maior. Assim, não
foi homologado o direito creditório em face da inexistência dos atributos de liquidez e certeza.
A Recorrente assevera que que não há dúvidas quanto ao efetivo recolhimento de
IRPJ e CSLL nos períodos de 30/04/2010, 31/05/2010 e 30/06/2010 (que gerou o crédito
compensado), o que foi expressamente reconhecido pela RFB no Parecer n° 128 SEOTR-DRF-BEL.
Afirma que no processo administrativo n° 18490.720139/2015-59, o Agente Fiscal
lavrou os autos de infração por entender que fora verificado o registro indevido de uma exclusão
de (1) R$ 8.299.047,00 e outra de (2) R$ 1.299,147,92, na apuração do lucro real do 1° e 4°
trimestres do ano-calendário de 2010, respectivamente, com a consequente diminuição indevida
do lucro líquido desses dois períodos.
Traz todas as questões relacionadas à exigência fiscal relativa processo
administrativo n° 18490.720139/2015-59.
Ocorre que referida discussão deveria ser realizada em outro processo, não
cabendo, nos presentes autos, analisar as questões que deveriam ser discutidas no âmbito do
processo administrativo de lançamento.
Dessa forma, deve ser mantida a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.111 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720167/2015-76
8
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 305
DF CARF MF
Original